Tribunal: TJSP
Processo: 0005662-11.2014.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Acervo probatório documental, pericial e oral suficiente e coeso. Autoria e materialidade delitivas bem comprovadas. Confissão do réu. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.